Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734201-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELCIO DOS SANTOS CELESTINO, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BV FINANCEIRA S/A CFI, HELCIO DOS SANTOS CELESTINO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIND DOS SER DO DEP DE POLÍCIA FED NO EST DO R JANEIRO (ID 41264588) FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS 9 (ID 412777783) e por MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 41304198) com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40789843). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargos para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022 13:52:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador